Tribunal: TJDFT
Processo: 0741347-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS SUFICIENTES. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. PARCIALIDADE. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. CLÍNICA MÉDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CULPA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. VÍNCULO ENTRE AMBAS. SOLIDARIEDADE. SUBMISSÃO À CIRURGIA REPARADORA DE HÉRNIA DESNECESSÁRIA. IMPACTOS NA CIRURGIA PLÁSTICA. FORMAÇÃO DE FIBROSE. PROVA PERICIAL. NEXO CAUSAL PRESENTE. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DOS VALORES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No presente caso, a gratuidade foi deferida à Autora na primeira instância, mediante análise das alegações e dos documentos acostados ao processo. O 1o Réu, por sua vez, não aduziu fatos ou juntou documentos novos capazes de elidir a conclusão a que chegou o d. Juízo a quo, limitando-se a tecer argumentação genérica, tanto na origem quanto nesta sede recursal, motivo pelo qual o benefício deferido à Autora deve ser mantido.
2. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Dessa forma, tendo sido reputadas suficientes as provas documentais já contidas nos autos, não configura cerceamento de defesa a ausência de juntada de documento apontado pela parte, mormente quando essa providência em nada contribuiria para o deslinde dos fatos.
3. Inexiste nulidade na perícia que está fundamentada em critérios eminentemente técnicos e foi realizada em consonância com o disposto no art. 464 e seguintes do CPC/15.
4. O mero inconformismo de uma das partes com o resultado desfavorável não é causa suficiente para a nulidade da prova pericial.
5. Aplica-se ao caso as normas protetivas do direito do consumidor, uma vez que as partes se adequam, respectivamente, aos conceitos estabelecidos nos art. 2o e 3o do CDC.
6. O hospital ou clínica particular responde solidária e objetivamente pelos danos praticados pelos profissionais de saúde no exercício da função para a qual foram contratados, conforme previsto nos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
7. A responsabilização do hospital ou clínica, ainda que apurada objetivamente, está vinculada à comprovação da culpa do médico que realizou o procedimento, uma vez que, em relação a esse, a responsabilidade é subjetiva.
8. Para fins de responsabilização decorrente de erro médico, é essencial que o conjunto probatório do feito ateste, no mínimo, o nexo causal entre o resultado danoso alegado e a culpa do profissional de saúde que executou o procedimento.
9. A instrução processual demonstrou a ocorrência de erro médico consistente na execução de cirurgia de hérnia sem indicação clínica, a qual impactou de forma negativa na abdominoplastia realizada, circunstância que comprova que o profissional da medicina atuou de modo culposo.
10. A r. sentença está devidamente fundamentada quanto aos danos materiais sofridos, não tendo a parte Ré apresentado, de forma específica, o desacerto do pronunciamento judicial combatido, razão pela qual ele deve ser mantido.
11. Constatada a conduta antijurídica causadora do dano, bem como o nexo de causalidade, com ofensa à paz, à honra, à dignidade ou à integridade física, deve o agente arcar com o prejuízo moral causado.
12. Do cotejo entre as circunstâncias preponderantes para a fixação da verba indenizatória, quais sejam o grau de culpa do ofensor e da vítima, a gravidade do dano, as condições pessoais das partes e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cabível, no caso, a redução do valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
13. Para caracterização do dano estético, exige-se que a lesão decorrente do evento tenha gerado uma alteração danosa à morfologia da vítima, de forma permanente ou duradoura, em qualquer lugar do corpo humano
14. O dano estético, na hipótese dos autos, decorre da deformação física derivada das retrações da pele, o que torna inequívoco o nexo causal entre o evento danoso e a alteração na aparência da Autora.
15. A retração da pele na região abdominal decorrente de cirurgia estética defeituosa configura o dano estético indenizável, cujo valor da reparação, atento aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, considerando a condição econômica das partes, a vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido, a extensão e a visibilidade da alteração morfológica e o tempo em que ela perdurará, deve ser reduzida para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
16. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Preliminares rejeitadas.